Tribunal: TJPA
Processo: 0008504-21.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDENTE ? DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA, PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Materialidade e autoria delitiva restam cabalmente comprovados nos autos, através dos depoimentos testemunhais e interrogatório do réu.2. As testemunhas são claras e coerentes ao relatar os fatos, e unanimes em dizer que o réu reconhecido pela vítima. 3. Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima afirmado que não viu o rosto do réu, mas o reconheceu pelo timbre de voz e pelas suas outras características físicas. Ressalte-se que o réu também foi reconhecido pelo vizinho da vítima, que presenciou o momento da abordagem da vítima. 4. Diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória. 5. O Magistrado a quo, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP6. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 7. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 8. Com relação a alegação de não utilização de arma de fogo, também não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmou tanto na fase policial, quanto judicial que o réu estava portando arma de fogo. 9. A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato. 10. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008504-21.2018.814.0059.
APELANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDENTE - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA, PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Materialidade e autoria delitiva restam cabalmente comprovados nos autos, através dos depoimentos testemunhais e interrogatório do réu.
2.

As testemunhas são claras e coerentes ao relatar os fatos, e unanimes em dizer que o réu reconhecido pela vítima.
3.

Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima afirmado que não viu o rosto do réu, mas o reconheceu pelo timbre de voz e pelas suas outras características físicas. Ressalte-se que o réu também foi reconhecido pelo vizinho da vítima, que presenciou o momento da abordagem da vítima.
4.

Diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória.
5.

O Magistrado
a quo
, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP
6.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
7.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
8.

Com relação a alegação de não utilização de arma de fogo, também não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmou tanto na fase policial, quanto judicial que o réu estava portando arma de fogo.
9.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008504-21.2018.814.0059.
APELANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure, a qual fixou a pena de 10 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28.10.2018, por volta das 20 horas, a guarnição que estava de serviço, foi acionada para averiguar a situação de um roubo de celular, ocorrida na 11ª rua, com travessa 19, bairro Umirizal. Ao chegarem no local a vítima informou a guarnição que estava voltando para sua casa, e quando ia entrar em sua residência, dois nacionais chegaram em uma moto e a abordaram. Um dos nacionais desceu da moto e se aproximou, e esse estava vestido de camisa branca, sandálias havaianas e boné amarelo.

Relata que o nacional que lhe abordou, disse: ¿Perdeu! Se tu gritar ou fizer alguma coisa, eu te dou um tiro¿ (textuais). Em seguida o nacional pediu para que a vítima virasse de costas, e exigiu o aparelho celular, que era da marca samsung, modelo J7 prime, cor dourada.

Ressalta que a vítima viu quando o nacional tirou uma arma da cintura, e encostou na mesma, que ficou com as mãos para cima com o celular na mão, quando o elemento puxou o celular e subiu na morto e saiu em fuga.

Informa que o outro indivíduo que estava pilotando a moto vestia uma calça jeans, camisa de mangas compridas e sandálias havaianas. O elemento que estava na moto ficou esperando, e jogava luz do farol no rosto da vítima para que a mesma não conseguisse enxergar ambos.

Assim que terminou o assalto, os dois desceram para Pacoval. A guarnição saiu a procura dos indivíduos, e perto do trapiche da cidade, encontrou um indivíduo com a mesmas características descritas pela vítima. Ao se aproximar do nacional, o mesmo correu, todavia foi alcançado e conduzido à delegacia, momento me que a vítima o reconheceu. Na delegacia soube que o mesmo se chama CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, com o mesmo foi encontrada uma motocicleta Honda Bis 125 e o aparelho celular da marca samsung, modelo J, cor preta.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descritos nos art. 157,
§2º, II e §2º-A, I
do CPB.

A denúncia foi recebida em 22.11.2018, conforme se observa à folha 07 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I todos do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação, à fl. 42, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 51/53, pugnando pela absolvição do apelante, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
e nos termos do art. 386, V, VI e VII do CPP.

O Ministério Público, às fls. 57/59-v, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 62/63-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008504-21.2018.814.0059.
APELANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pleito Absolutório.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, ante a insuficiência de provas, face a supostas contradições nos depoimentos testemunhais, pelo que pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O pleito não merece prosperar.

A defesa alega a existência de contradição nos depoimentos testemunhais, porém as testemunhas são coerentes em seus relatos.

Os policiais que participaram da abordagem e prisão do réu, afirmam que o mesmo foi reconhecido pela vítima na delegacia. Enquanto a vítima afirma ter reconhecido o réu pela sua estatura e voz, ressaltando que o mesmo conversou com a ofendida.

Uma testemunha ocular, presenciou a ação, e posteriormente observou o momento da fuga dos assaltantes, tendo reconhecido o réu como sendo o condutor da motocicleta.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, afirmou que foi o autor do crime, e o praticou por estar passando por necessidades com a esposa grávida, porém no mesmo ato nega ser o auto do delito e, posteriormente, volta a confessar o crime. Portanto, o interrogatório do réu foi contraditório e não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Vejamos os depoimentos coletados nos autos.

Trecho do depoimento da testemunha José do Socorro Conceição Oliveira:
¿Que a vítima ia chegando em sua residência, quando parou parta abrir o portão, dois elementos chegaram em uma moto, a abordaram e levaram o celular da mesma; Que fizeram algumas diligencias, inclusive com a vítima; Que durante a noite algumas pessoas foram presas, inclusive por outros fatos e pela manhã a vítima foi a Delegacia e reconheceu o réu; Que quando o réu foi abordado, tentou fugir, que o celular não foi encontrado com o réu; Que a vítima fez o reconhecimento no dia seguinte; Que não estava no momento do reconhecimento, só ficou sabendo; Que o réu foi preso à noite, pois teve uma desordem no trapiche e o réu foi preso; Que as descrições feitas pela vítima era compatíveis com as características do réu e também o réu estava com uma chave de moto.¿

Trecho do depoimento da testemunha RONALDO PANTOJA DE SOUSA:
¿Que estava de serviço e a partir das informações passadas pela vítima, fizeram diligência e conseguiram prender o réu no trapiche; Que o celular não foi encontrado; Que a vítima disse que não conseguiu ver o rosto, só as características dele; Que a vítima disse que toda hora réu estava com arma.¿

Trecho do depoimento da testemunha LUIZ ALEXANDRE CABRAL DA COSTA:
¿Que o crime ocorreu na mesma noite de outros crimes; Que o réu foi preso no trapiche; Que foi feito uma denúncia de que o réu e outros estava fazendo arruaça no Trapiche; Que no caminho um pescador disse que tinham visto um cara que tinha roubado um celular dele passar para o trapiche; Que o réu estava com uma chave de moto no bolso; Que foram três assaltos em uma noite e três meliantes foram presos; Que a vítima era filha de um policial; Que foi chamada a vítima na delegacia para reconhecer o réu; Que soube que na delegacia a vítima reconheceu o réu;

Depoimento da vítima Karoleine Silva Santos:
¿Que chegou da praça e ia entrando em casa; Que os assaltantes passaram e voltaram e quase derrubaram a moto da vítima; Que os assaltantes desceram da moto com a arma e colocaram a arma na cintura da vítima; Que pensou que iam roubar a moto; Que o réu falou: ¿Não te mexe, se não vai levar um tiro aqui mesmo¿; Que o réu o pegou o celular subiu na moto e foi embora; Que quando chegou na sua casa, estacionou a moto e foi abrir o portão, os assaltantes passaram e voltaram; Que ficou o tempo todo de costa, mas deu para perceber que o réu era baixo, branco e magro; que o réu estava de chapéu; Que na delegacia reconheceu o réu pela voz; Que o celular não foi encontrado; Que o celular foi R$ 1.110,00; Que apareceu um J7 prime para vender; Que acredita que o celular foi bloqueado; Que estava escuro e o réu não deixava ver o rosto dele; Que reconheceu a voz do réu; Que quando foram apresentados era um alto e outro baixo; Que o baixo foi o que lhe abordou e o alto é o que ficou na moto; Que o baixo conversou com a vítima e reconheceu a voz dele.¿

Trecho do depoimento da testemunha Delcio Santos Silva:

¿Que estava na frente da casa de sua mãe, quando viu os assaltantes passarem na moto e encostaram junto com a vítima; Que a vítima estava na frente da casa dela com a moto; Que pensou que eram amigos; Que depois de uns 30 minutos, os assaltantes deram um balão na moto e voltaram em alta velocidade; Que estranhou e olhou para os assaltantes e entrou na sua casa, depois ficou sabendo que tinha sido um assalto; Que falou para o pai da vítima, que pediu para que o depoente fosse reconhecer na delegacia; Que na delegacia mostraram foto de dois homens, que reconheceu só um, chamado Carlos, conhecido como ¿Guto¿; Que não viu quem abordou; Que viu os dois com a vítima, achou que eram amigos, pois um estava com a mão no ombro da vítima; Que estava uns 100 metros de distância; Que viu o réu quando o mesmo voltou em alta velocidade na moto; Que reconheceu o Carlos;

E o réu em seu interrogatório declarou:
¿Que no dia dos fatos estava bebendo, mas não estava tão bêbado, estava ciente das coisas; Que a moto era da sua mãe; Que a ideia de praticar o assalto foi do próprio réu; Que estava sozinho; Que cometeu o assalto só; Que não cometeu esse crime; Que cometeu o crime porque estava precisando, pois sua mulher estava grávida;¿

O Magistrado
a quo
, após apreciar as provas constantes dos autos, entendeu pela condenação do réu, justificando os motivos do seu convencimento, portanto, decidiu de acordo com o que estabelece o art. 155 do CPP.
"
Art
.
155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿

Ao analisar detidamente os autos, verifico que materialidade e autoria delitiva restam cabalmente comprovados nos autos, através dos depoimentos testemunhais e interrogatório do réu, conforme supratranscrito.

Como visto, as testemunhas são claras e coerentes ao relatar os fatos, e unanimes em dizer que o réu foi preso e reconhecido pela vítima.

Os depoimentos testemunhais dos policiais e vítima são provas idôneas, que podem tranquilamente embasar o decreto condenatório. Apesar de ter a vítima afirmado que não viu o rosto do réu, mas o reconheceu pelo timbre de voz e pelas suas outras características físicas. Ressalte-se que o réu também foi reconhecido pelo vizinho da vítima, que presenciou o momento da abordagem da vítima.

Assim, diante das provas carreadas aos autos, não é possível o acolhimento da tese absolutória.

O processo penal resguarda-se no princípio do livre convencimento motivado, portanto, o Magistrado ao analisar as provas legalmente produzidas nos autos, deve decidir de acordo com suas convicções e apresentar as razões que lhe motivaram a tomar a decisão.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Com relação a alegação de não utilização de arma de fogo, também não merece prosperar, tendo em vista que a vítima afirmou tanto na fase policial, quanto judicial que o réu estava portando arma de fogo.

A jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade de apreensão ou perícia na arma utilizada no crime, se existirem nos autos outros meios de prova a comprovar a utilização do artefato.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA SÚMULA N.º 14. AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. É ÔNUS DO ACUSADO COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA DE BRINQUEDO A ARMA UTILIZADA DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
(2020.00759999-46, 212.397, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06)
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20141210062200 (TJ-DF).
Data de publicação: 24/08/2015.
Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE
ARMA
BRANCA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE
ARMA
(FACA).
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
LAUDO

PERICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP . INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO 1 É dispensável tanto a
apreensão
da
arma
de fogo utilizada como o respectivo
laudo
técnico de eficiência para atestar a potencialidade lesiva, bastando para a confirmação do uso do artefato a existência de outros elementos nos autos colhidos sob o crivo do contraditório, como a palavra segura da vítima. Precedentes. 2- O reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos. 3- A prática de delitos quando em cumprimento de pena, em regime aberto, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando àquela comum ao tipo penal, não se confundindo tal fundamento com a reincidência. 4- Recurso conhecido e desprovido.
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10479130075274001 MG (TJ-MG).
Data de publicação: 28/02/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - INCISOS I DO § 2º DO ART. 157 DO CPB - TESES DEFENSIVAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE
ARMA
POR
FALTA
DE
APREENSÃO
DA
ARMA
E DE
LAUDO

PERICIAL
- IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O
laudo

pericial
é prescindível quando há outros elementos de provas, principalmente a palavra das vítimas. A pena fixada dentro dos parâmetros legais não merece reforma.

A propósito é valido ressalta a súmula desde Egrégio Tribunal, que discorre quanto ao mencionado assunto:

Súmula nº. 14 do TJPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator